Tribunal: TJMT
Processo: 0002877-86.2012.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002877-86.2012.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA (RECORRENTE), JOSE RONALDO DA SILVA - CPF: 050.726.631-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA, NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA EM MOMENTO ANTERIOR - VÍTIMA DESARMADA NO MOMENTO DO CRIME -
INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO CARACTERIZADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA IMPROCEDENTE -
DOLO - 5 (CINCO) GOLPES -
FACA TIPO PEIXEIRA
- VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA - RECORRENTE CERCADO POR POPULARES - DECLARAÇÃO DO RECORRENTE -
AGRESSÃO CESSADA POR PRESSÃO EXTERNA – IMPERTINÊNCIA DA
DESCLASSIFICAÇÃO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MOTIVO FÚTIL - ESBARRÃO DA VÍTIMA NO RECORRENTE - VÍTIMA SURPREENDIDA QUANDO SE APROXIMOU PARA PEDIR DESCULPAS - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

O dolo
de matar pode ser extraído do tipo de instrumento perfuro-cortante [
faca tipo peixeira, medindo 22cm de lâmina
], do número de golpes - 5 (cinco) -, sendo parte deles em região vital [mesogástrica e flanco], onde se localizam rins, pâncreas, intestino, diafragma (TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000).

Se
“
a agressão findou por pressão externa ao agente, e não após ponderação íntima deste, a alegação de desistência voluntária do recorrente não encontra guarida nos fatos, na doutrina e nem na jurisprudência”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça).

“As qualificadoras do motivo
fútil
e do
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por
desentendimento
banal e que a vítima foi surpreendida, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(TJMT, N.U 1006078-44.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0002877-86.2012.8.11.0008 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(S):

ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação penal (Código 81210), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (ID 119285968-fls. 382/386).

O recorrente sustenta que: 1) agiu em legítima defesa; 2) não teve intenção de matar a vítima; 3) houve desistência voluntária; 4) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o homicídio para lesão corporal (ID 119285968-fls. 457/474).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento (ID 119285968-fls. 479/493).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 119285978-fls. 494).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – Pretendida a absolvição do imputado sob a alegação de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do homicídio tentado para o de lesão corporal, ante a ausência de prova de animus necandi. Requer, ainda, o afastamento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil – Pleitos improcedentes – Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da materialidade e suficientes indícios de autoria – Excludente de ilicitude que deverá ser apreciada pelo júri, conforme disposto no art. 408 do CPP – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri – Desclassificação e reconhecimento da desistência voluntária que deverão ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Qualificadoras que devem ser mantidas- Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 121558482-fls. 500/210).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 30.06.2012, por volta das 03:00horas, a vítima José Ronaldo da Silva estava em uma festividade na lanchonete Haus Beer, estabelecida na Rua Wilson de Almeida, próximo a Rodoviária, bairro Ouro Verde, em Nova Olímpia, dançando com alguns amigos, quando esbarrou sem intenção a mão no rosto do denunciado Andrey, que na sequência, começou a discutir com a vítima.

Diante disso, Andrey deixou o recinto com o fim de se munir com uma faca, e de posse da arma, retornou a lanchonete.

José Ronaldo, ao perceber que Andrey havia retornado para a festa, foi pedir desculpas pelo desentendimento ocorrido, e no momento, de inopino, o denunciado Andrey, tirou do bolso a arma branca, tipo faca, e passou a desferir golpes contra a vítima, que lhe atingiram na região Mesogástrica, flanco, mamilar, terço médio do braço e terço inferior do antebraço, ao todo atingindo a vítima com 05 (cinco) golpes de faca, após, Andrey fugiu do local, consoante laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 13/14 - IP.

Em seguida, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal, local onde permaneceu sob cuidados médicos, apresentando perigo de vida, em decorrência dos golpes recebidos na cavidade abdominal, conforme laudo de exame de lesão corporal de fl. 13-IP. O crime somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

De acordo com o laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões, fl. 13/14-IP, o denunciado atingiu a vítima em regiões fatais, no tórax, próximo ao coração e no abdômen.

O crime foi praticado por motivo fútil, eis que o denunciado tentou ceifar a vida da vítima porque José Ronaldo estava dançando e esbarrou a mão em seu rosto.

Da maneira como agiu, inesperadamente, efetuando cinco golpes de faca em regiões fatais da vítima, o denunciado agiu de surpresa, impossibilitando/dificultando José Ronaldo da Silva de esboçar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, denuncia Andrey Leisily Santos da Silva, na conduta tipificada no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (surpresa, impossibilidade e/ou dificuldade de defesa), do CP, cc art. 14, II, do CP, com as implicações da Lei n° 8.072/90”
(Jaime Romaquelli - promotor de Justiça - ID 119285968).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] 15. Primeiramente, há, indícios da materialidade trazida pela portaria (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 08), laudos periciais (fls. 17/20), Auto de exibição e apreensão (fls. 16), bem como pela prova oral produzida no curso da instrução processual.

16. Há no presente feito, igualmente, indícios suficientes que indicam o acusado como autor do crime em comento, mormente pelos depoimentos testemunhais, estando demonstrada a viabilidade da acusação. [...]

20. O réu Andrey Leisily dos Santos da Silva [...]

21. Durante o procedimento inquisitorial, a vítima José Ronaldo da Silva relatou à Autoridade Policial o modus operandi do delito praticado pelo Denunciado, vejamos: [...]

22. Buscando corroborar para a elucidação dos fatos, a testemunha Elovandra Ribeiro Aquino (qualificada nos autos) confirmou em juízo as declarações prestadas durante a fase inquisitorial:

23. É certo que neste momento processual cabe ao magistrado, tão somente, a análise da existência da materialidade e de indícios de autoria que, no caso em tela, entendo suficientemente demonstrados, cotejando-se, como dito em linhas volvidas, com os depoimentos das testemunhas e com as demais provas coligidas aos autos.

24. Ante esse contexto, há indícios suficientes de autoria a amparar a pronúncia do acusado pelo delito narrado na denúncia.

25. Com relação às qualificadoras imputadas ao acusado (incisos II e IV, §2°, art. 121 do CP), impõe-se registrar que também existe fundamento suficiente a sustentar a capitulação descrita, uma vez segundo os elementos informativos colhidos durante a fase processual, o acusado após uma discussão (motivo fútil), desferiu cinco golpes de faca que atingiu a região Mesogástrica, terço médio do braço e terço inferior do antebraço, dificultando sua defesa (recurso que dificultou a defesa da vítima), não tendo consumado o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade.

26. Como é cediço, não havendo elementos suficientes para afastar uma pretensa qualificadora na fase da sentença de pronúncia, por não se encontrar claramente divorciada dos fatos narrados nos autos, sua apreciação deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados: [...]

27. Impende destacar, que em havendo dúvida, por menor que seja, a respeito da incidência ou não de determinada qualificadora, é de reservar ao Tribunal do Júri, juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida, uma análise detalhada e pormenorizada do tema, cabendo-lhe dirimir a questão já que, na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate. [...]

29. E havendo indícios, a pronúncia se impõe. O momento processual adequado para se aferir o valor dos depoimentos testemunhais, tratando-se de feito da competência do Júri, é o do ajuizamento perante o Tribunal Popular. Se dúvida existe, cabe ao Júri dirimi-la. A circunstância de ser conflitante a prova dos autos acerca da conduta dos acusados, por si só, justifica a pronúncia deles, nos termos do artigo 413 do CPP.

30. Cuidando-se a pronúncia de decisão na qual se apura a certeza provisória da autoria e indícios de responsabilidade do réu, não deve subtrair este a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando veementes tais requisitos. Quando a prova se apresenta conflitante, somente ao Júri, juiz natural dos crimes de sangue, cabe analisá-la após amplo debate, para então acolhê-la ou rejeitá-la. Excede, portanto, os limites que devem balizá-la, a pronúncia que enfrenta o assunto. Por se tratar, a pronúncia, de decisão sobre a admissibilidade da acusação, basta um juízo fundado de suspeita, não o juízo de certeza que se exige para a condenação.

31. Importante consignar, inclusive, a impossibilidade de o magistrado, na sentença de pronúncia, sob pena de nulidade, afastar de forma taxativa a excludente de ilicitude ou quaisquer outras teses defensivas, devendo limitar-se, como já afirmado à exaustão, à materialidade e aos indícios de autoria, ressalvando-se a excepcionalidade exculpatória prevista no art. 415, e incisos, do CPP, não presente no caso em análise.

32. Posto isso, nos termos e fundamentos acima delineados, em atendimento aos dispositivos legais pertinentes, PRONUNCIO o acusado ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA, pelo delito tipificado no art. artigo 121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP [...]”
(Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito – ID 119285968-fls. 382/385)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Auto de Apreensão de
“uma faca tipo peixeira, medindo 22cm de lâmina e cabo de madeira”
(ID
119285968-fls. 18),
Laudo de Exame de Lesão Corporal nº 135/2012 (ID
119285968-fls. 20) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (
ID
119285968-fls. 21/22), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de José Ronaldo da Silva, vítima (ID

119285968-fls. 11)
, José Adelfo Santos, tio da vítima (ID

119285968-fls. 12/13), Everaldo de Jesus Ferreira, testemunha (
ID

119285968-fls. 13), Elovandra Ribeiro Aquino, testemunha (
ID

119285968-fls. 14). O recorrente ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA foi qualificado indiretamente (
ID

119285968-fls. 32).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Max Carlos de Albuquerque Almeida e Robson Rodrigues Xavier (
ID

119285968-fls. 258 e 291), a vítima
José Ronaldo da Silva e a testemunha
Elovandra Ribeiro Aquino, bem como interrogado o recorrente (
ID

119285968-fls. 218)

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 30.06.2012, por volta das 3h, na L
anchonete
Haus Beer
, localizada à Rua Wilson de Almeida, Bairro Ouro Verde, Município de Nova Olímpia,
o recorrente ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA teria desferido 5 (cinco) golpes de arma branca contra a vítima
José Ronaldo da Silva, causando-lhe lesões
“
perfuro cortante medindo 0,5cm em axilar esquerda, 1cm em terço médio do braço esquerdo, 2cm em flanco esquerdo, 2cm em terço médio do braço esquerdo, 1cm em terço inferior do antebraço direito, apresenta ferida cirúrgica em fase final de resolução medindo 11cm em mesogástrica”
. A vítima foi socorrida e levada ao hospital, submetida a cirurgia e internação hospitalar. O crime teria sido cometido por motivo fútil, em razão da vítima ter “esbarrado” no recorrente, bem como por recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual teria sido surpreendida pelos golpes no momento que se aproximou do recorrente para se desculpar (ID 119285968);

- José Ronaldo da Silva [vítima], na fase inquisitiva, afirmou que:
“estava em uma festa na lanchonete Haus Beer dançando, que no movimento da dança sua mão triscou no rosto de um rapaz conhecido por ANDREI, e que neste momento este rapaz não gostou e começou uma discussão com o declarante; que ANDREI saiu do local e momentos depois retornou para a festa; que este declarante foi até o suspeito para pedir desculpas, mas neste momento ANDREI puxou uma faca que trazia dentro do bolso e deferiu cinco facadas no declarante, acertando uma na barriga, duas no braço esquerdo, uma no braço direito e uma de raspão na axila esquerda, que foi socorrido por uma mulher chamada Vanda”
(ID

119285968-fls. 11)
. Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial, terem se empurrado reciprocamente após ter esbarrado no recorrente, o qual não gostou de ter sido tocado; ter sido surpreendido pelos golpes de arma branca quando se aproximou para pedir desculpas; acrescentou ter ficado “
internado dois meses e

feito cirurgia
,
se não fosse a testemunha que me socorreu eu estava morto, ele me golpeou e saiu correndo e eu corri atrás dele umas três esquinas, nessas três esquinas eu tava soltando sangue pra tudo quanto é lado, tava jorrando, tava com sangue quente”
(Relatório de Midia de fls. 451/454);

- Max Carlos de Albuquerque Almeida [policial militar], em Juízo, relatou ter atendido a ocorrência policial relativa à tentativa de homicídio; no momento da ocorrência, a vítima narrou ter sido atingida por golpes de arma branca ANDREY LEISILY SANTOS DA SILVA, à época conhecido por Anderson, após ingestão de bebida alcoólica e discussão [não especificada]; localizamos um tio do recorrente, o qual afirmou que seu sobrinho “
não estava mais na cidade
”; ninguém falou nada sobre provocação da vítima antes do crime
D

119285968-fls. 258);

-
Elovandra Ribeiro Aquino [testemunha], na instrução processual, narrou
“que tinha um local ao lado da minha empresa no terminal rodoviário, que tinha uma festa lá, e ai nisso eu e meu esposo a gente tinha saído pra comer e ai a gente estava voltando, a gente tinha ido em um churrasco na casa de um amigo e a gente tava voltando, quando a gente voltou estava esse rapaz e várias pessoas aglomeradas do lado dele né,

e ai pediram pelo amor de deus ajuda aqui, ele foi furado... Promotora:

ele quem? Testemunha: esse o Ronaldo (...) ai eu parei o carro, só coloquei dentro do meu carro e levei até a unidade mista e deixei lá e vim embora (...) ai depois de um tempo ele apareceu na minha loja e me agradeceu, dizendo que se eu não tivesse prestado socorro a ele, ele teria até morrido porque estava muito ruim, falou que teria morrido, me agradeceu e foi embora (...) Advogado: o ferimento que ele estava parecia ser de faca? Testemunha: é parecia que era de faca sim, até o pessoal falava ele tá furado né, ai eu só vi nele bastante sangue né, até no banco do meu carro ficou marca de sangue”
(Relatório de Midia de fls. 451/454);

- ANDREY LEISILY DOS SANTOS DA SILVA [recorrente], interrogado apenas em Juízo, admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima, após ter sido esbarrado por ela, mas alegou ter agido em legítima defesa, ao narrar que
“aconteceu uma briga, eu cheguei no bar por volta das 02:00 horas da manhã, sai de casa... ai eu fui no banheiro, nesse momento um homem esbarrou em mim, me deu um murro, um soco... ai eu fui para fora, e ele veio atrás de mim, peguei uma faca e dei 1 golpe contra ele pra mim sai, foi 5 golpes contra ele, não sei onde atingi, eu saí na carreira [...] tinha uns 15 dias que eu tinha chegado na cidade [...], peguei uma faca de serra, na mesa da lanchonete [...] depois disso eu fui pra Sergipe, já estava com mandado de prisão em aberto, a faca eu joguei no chão, no local [...], não sai do bar pra pegar alguma coisa, não tem ninguem no bar que possa confirmar o que eu disse [...]
Promotora: o primeiro golpe que o senhor deu foi aonde? Réu: eu não me lembro não doutora, eu só sei que eu peguei na camisa dele, eu segurei na camisa dele, quando eu segurava na camisa dele tinha um grupo me dando pezada, me dando murro... Promotora: você não consegue lembrar quantos golpes deu? Réu: não... Promotora: onde foram os golpes? Réu: assim, mais ou menos por aqui assim doutora [apontando para a região torácica esquerda]. Promotora: na frente ou nas costas? Réu: na frente... eu não sei se foi na frente ou nas costas, eu sei que eu segurei na camisa dele e golpeei e ele correndo e os outros dando, encostando em mim... Promotora: e o que foi que aconteceu para que o senhor parasse de golpear? Réu: não eu saí na carreira, eu só queria só me livrar dos caras que queria me pegar e eu saí na carreira. Promotora: mas quando o senhor deu os golpes, quando o senhor parou de golpear ele, ele estava em pé ainda, estava caindo...? Réu: tava em pé, ele veio atrás de mim depois, mesmo com cinco golpes ele veio atrás de mim com um monte de gente (...) Promotora: ele tava com alguma arma? Réu: não, eles pegaram pedra, pau, a população. Promotora: mas ninguém acertou o senhor? Réu: não, porque eu saí [inaudível] eu corri muito, e a população de trás de mim aí eu corri corri (...) Promotora: durante essa ação o senhor disse que tinha um grupo, alguém chegou a segurar o senhor, a tentar tomar a faca, a tentar desarmar o senhor? Réu: tentou dar umas voadoras eu senti coisa nas minhas costas só que eu peguei nas costas, na camisa de um aí eu não soltei ele, aí enquanto eu tava desferindo nele, aí um vinha dar umas... veio umas duas pezadas ni mim que eu cambaleei, na hora que eu cambaleei eu me senti livre eu soltei a faca e saí na carreira [...]
”
(excerto da sentença e Relatório de Midia de fls. 451/454);

Dito isso, vejamos.

A versão do recorrente no sentido de que agiu para se defender de agressões se contrapõe à narrativa de
José Ronaldo da Silva [
vítima], a qual asseverou que a discussão entre ambos ocorreu em momento anterior e que estava desarmada no momento do crime.

Outrossim, a tentativa de homicídio foi praticada com
“uma faca tipo peixeira, medindo 22cm de lâmina e cabo de madeira”
(ID 119285968-fls. 18)
, o que corrobora com a assertiva da vítima de que o recorrente saiu e retornou armado e, por conseguinte, contradiz a escusa do apelante de que pegou uma “faca de serra” que estava sobre a mesa da lanchonete para golpear a vítima.

Não bastasse, a única arma branca apreendida no local do crime foi a faca utilizada pelo recorrente (
Auto de Apreensão - ID
119285968-fls. 18)
.

Nesse cenário fático, não se verifica, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

A propósito, ensina Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada.

A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

p. 794 e 795)

Destaca-se, ainda, o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de
legítima

defesa
, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE, N.U 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se impertinente.

Quanto ao dolo de matar, pode ser extraído do tipo de instrumento perfuro-cortante [
faca tipo peixeira, medindo 22cm de lâmina
], do número de golpes - 5 (cinco) -, sendo parte deles em região vital [mesogástrica e flanco], onde se localizam rins, pâncreas, intestino, diafagragma (
Mapa Topográfico para Localização de Lesões (
ID
119285968-fls. 21/22)
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 1000237-39.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.5.2020).

No tocante à alegada desistência voluntária, ao ser interrogado, judicialmente, o recorrente asseverou que, durante a ação delitiva, populares o cercaram e o golpearam [com chutes e “voadeiras”], fazendo com que se sentisse ameaçado.

Se
“
a agressão findou por pressão externa ao agente, e não após ponderação íntima deste, a alegação de desistência voluntária do recorrente não encontra guarida nos fatos, na doutrina e nem na jurisprudência”
, como bem consignado pelo promotor de Justiça [Lysandro Alberto Ledesma], nas contrarrazões recursais (ID 119285977).

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Conceito de desistência voluntária:

trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que já praticou. “O abandono é voluntário quando ocorre independentemente de impedimentos obrigatórios; é voluntário quando o autor diz a si mesmo: não quero mas posso; não voluntário, quando diz a si mesmo: não posso mas quero” (cf. Frank, citado por Welzel,
Derecho penal alemán
, p. 235).”
(
Código Penal Comentado
. 11. ed., rev. atual. e ampl. - São paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 195)

Por conseguinte, afigura-se improcedente a desclassificação do delito imputado [tentativa de homicídio] para lesão corporal.

Em relação às qualificadoras, vejamos.

O
motivo fútil foi inserido na denúncia e mantido, na pronúncia, sob a assertiva de que a tentativa de homicídio ocorreu porque a vítima
“
José Ronaldo estava dançando e esbarrou a mão no rosto”
do recorrente

(ID
119285968
).

No caso, o próprio recorrente admite que teria tido um desentendimento com a vítima, instantes antes do crime, porque durante sua ida ao banheiro a vítima “esbarrou” nele.

A existência de
“discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade”
(AgRg no AREsp nº 1335759/GO - Relator: Min. Felix Fischer - 8.10.2018), de modo que a caracterização ou não dessa qualificadora cabe ao Tribunal do Júri, por imperativo constitucional.

Em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa, a vítima assegurou, judicialmente, ter sido surpreendida pelos golpes de arma branca desferidos pelo recorrente no momento em que se aproximou dele para pedir desculpas por ter esbarrado nele.

Assim sendo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido] tem suporte em elemento fático,
“cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“As qualificadoras do motivo
fútil
e do
recurso
que impossibilitou a defesa da vítima somente serão descartadas da pronúncia quando não possuírem qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução; se no caso, as provas contidas nos autos direcionam que o delito possa ter ocorrido por
desentendimento
banal
e que a
vítima foi surpreendida
, sem chance de defesa, a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tais qualificadoras, cabendo ao Conselho de Sentença o pleno exame dos fatos, porquanto não são as qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(N.U 1006078-44.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 11.5.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022